Tribunal: TJBA
Processo: 8000993-74.2023.8.05.0198
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000993-74.2023.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DE PLANALTO, VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ANA CARLA DA SILVA SANTOS FREIRE e outros

Advogado(s)
:
ROSILEIDE ALVES MARQUES, BRUNNA SANTOS SOARES, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. REMESSA NECESSÁRIA. INADMISSIBILIDAD
E.
AUSÊNCIA DE RECURSO VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO LÓGICA. ARTIGO 496, § 3º, III, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO.

1.

Nos termos do artigo 496, § 3º, III, do Código de Processo Civil, a remessa necessária não se aplica quando a condenação imposta a municípios não capitais for inferior a 100 salários mínimos.

2. No caso concreto, o Município de Planalto, devidamente intimado da sentença, não interpôs recurso voluntário, configurando-se a preclusão lógica e tornando inadmissível a rediscussão da matéria em sede de remessa necessária.

3. A irresignação do ente municipal deveria ter sido manifestada por meio de apelação, inexistindo fundamento jurídico para a reativação da controvérsia por meio de agravo interno.

4. Ademais, além da preclusão lógica, o agravo interno não atende ao princípio da dialeticidade recursal. Nos termos do artigo 1.021, § 1º, do CPC, exige-se que o agravante exponha argumentos específicos e direcionados contra os fundamentos da decisão impugnada. No caso, as razões recursais não rebatem de forma direta os fundamentos que sustentaram a decisão.

5. Agravo interno não conhecido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO Nº
8000
993
-
74
.2023.805.0198

da Comarca de Planalto, em que é Recorrente o
MUNICÍPIO D
E

PLANALTO

e como agravada a decisão monocrática que não conheceu da remessa necessária, proferida nos autos da Ação de Cobrança movida por
ANA CARLA DA SILVA SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em não
CONHECER
DO AGRAVO INTERNO
,
mantendo íntegra a decisão monocrática que afastou o reexame necessário, nos termos do voto do Relator.